Tribunal: TJBA
Processo: 8073805-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8073805-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: A. C. S. S. e outros Advogado(s): CESAR TEIXEIRA IMPETRADO: JUIZ CLARINDO LACERDA BRITO e outros Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de A. C. S. S. contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/2006. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, fragilidade dos indícios de materialidade e autoria, inexistência de contemporaneidade do periculum libertatis e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes (i) os pressupostos do fumus comissi delicti, diante da alegada fragilidade probatória; (ii) os requisitos do periculum libertatis, especialmente para garantia da ordem pública e proteção da vítima; e (iii) a adequação e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 282 e 319 do CPP. III. Razões de decidir A prisão preventiva possui natureza excepcional, mas é cabível quando demonstrados, por elementos concretos, a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria e o perigo concreto decorrente da liberdade do agente, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP. Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando coerente e amparada por outros elementos informativos, como boletim de ocorrência e declarações prestadas, sendo desnecessário, nesta fase cautelar, juízo de certeza quanto à materialidade. A decisão que decretou a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos, notadamente na gravidade concreta da conduta, caracterizada por agressão com técnica de estrangulamento e ameaça de morte, revelando elevada periculosidade do agente. O histórico criminal do paciente, com registros de delitos graves, inclusive contra a mesma vítima, evidencia risco concreto de reiteração delitiva e justifica a custódia para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da ofendida. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do contexto fático, da escalada da violência e da necessidade de interromper o ciclo de agressões, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. É legítima a prisão preventiva, no contexto da Lei Maria da Penha, quando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o risco concreto à ordem pública e à integridade da vítima. 2. A gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva justificam a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, III, 282, § 6º, 319 e 158; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8073805-58.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS e como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Juazeiro/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento eletrônico, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator